Tribunal: TJMT
Processo: 1007697-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007697-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - CPF: 790.128.922-87 (ADVOGADO), EVELYN REGINA JUTKOVSKI - CPF: 050.825.581-37 (AGRAVADO), UNIMED DE ARIQUEMES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.148.132/0001-28 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - URGÊNCIA CONFIGURADA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE EM RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA MÍNIMA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Existindo prova da necessidade de urgência no fornecimento do medicamento prescrito, revela-se viável a concessão da pretendida tutela antecipada, em face de fundado receio de dano irreparável.

É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, prevê somente a cobertura mínima obrigatória, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para negativa de fornecimento de medicamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021